Tribunal: TJES
Processo: 5000455-10.2023.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000455-10.2023.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.
RECORRIDO: GUSTAVO PECEMILIS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM.
OVERBOOKING
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega, em síntese, que fez junto ao requerido reserva de hospedagem internacional no hotel ‘Gogol’Ostello & Caftè Lettario’ para o período de 02 a 04 de outubro de 2023, mas na véspera do início da hospedagem, soube do cancelamento unilateral da reserva. Alega que teve gastos com a reserva de novo hotel e alimentação que estaria incluída nos serviços antes contratados. Requer indenização por danos morais e materiais.

2. A sentença recorrida acolheu parcialmente os pedidos autorais, condenando a ré no pagamento de R$ 279,30 (duzentos e setenta e nove reais e trinta centavos), a título de indenização por danos materiais, e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela reparação dos danos morais.

3. Inconformada, a requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar a sentença. Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção da decisão.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5. A responsabilidade da recorrente deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que, na forma especificada no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor a recorrente integra uma cadeia de consumo, com efetiva responsabilidade (objetiva, solidária e independentemente de comprovação de culpa) pelos serviços disponibilizados nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, especialmente quando foi a responsável pela reserva de hospedagem objeto da presente ação.

6. Conforme bem observado pelo juízo de origem, o autor logrou êxito em comprovar a aquisição de novas reservas e teve de custear a diferença do preço. Tendo em vista que o consumidor não deu causa ao cancelamento, tendo inclusive, buscado resolver de forma administrativa sem êxito, portanto, não é justo que suporte tal prejuízo.

7. Nesse sentido, não restam dúvidas quanto à efetiva responsabilidade da recorrente em relação aos prejuízos experimentados pelo consumidor na hipótese, haja vista que compõe a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo, portanto, solidariamente com as demais parceiras comerciais pelos eventuais danos causados aos clientes.

8. Diante de todo o exposto, irretocável o
decisum
objurgado, tanto no que se refere à indenização material, fixada em estrita consonância com o prejuízo sofrido pelo autor na hipótese (art. 944, CC).

9. No que se refere à compensação por danos morais, o autor foi submetido a inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, restando configurada violação extrapatrimonial, portanto, acertada a fixação do quantum juízo de origem.

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

11. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
o Recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)